Tribunal: TJBA
Processo: 8008537-67.2019.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MOACYR MONTENEGRO SOUTO
Órgão julgador: MOACYR MONTENEGRO SOUTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA (CÍVEL) n. 8008537-67.2019.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ANA ADELAIDE DANTAS DIAS DA SILVA e outros (23) Advogado(s): JOSE CARLOS TEIXEIRA TORRES JUNIOR, MICHAEL NERY FAHEL IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL PLENO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR PRAZO DECADENCIAL. REJEITADA. SERVIDORES INATIVOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA BAHIA. ALTERAÇÃO DO REGIME REMUNERATÓRIO PELA LEI ESTADUAL Nº 13.192/2014. INCORPORAÇÃO DE VANTAGENS PECUNIÁRIAS AO VENCIMENTO BÁSICO. REGIME DE TEMPO INTEGRAL – RTI E CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – CET. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO QUANDO ASSEGURADA A IRREDUTIBILIDADE REMUNERATÓRIA.. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Rejeita-se a peliminar de prazo decadencial por tratar de ausência de pagamento de vantagem, renovando-se mês a mês, advindo a ocorrer o trato sucessivo. 2. A incidência da regra da paridade remuneratória estabelece que os aposentados e pensionistas terão seus benefícios revisados na mesma proporção, na mesma data e sempre que modificados os proventos dos servidores da mesma categoria ainda em atividade, ou estendidos benefícios e vantagens. 3. O ato nº 070/17 do TCE de 11 de maio de 2017, que estabelece para manutenção da Gratificação por CET aos servidores, condiciona ao cumprimento da carga horária mínima de 37 horas semanais, nos termos do ATO N° 39, de 21 de janeiro de 1994, "sendo de responsabilidade dos respectivos chefes imediatos a verificação do cumprimento da jornada de trabalho." 4. No bojo dos autos não há como aferir nos autos a jornada descrita no ato nº 39/94 pelos impetrantes nos documentos acostados, pois só teria o direito à gratificação apenas aqueles que perfazem o horário estendido. 5. A criação da Lei nº13.192/14, altera a estrutura do quadro de pessoal do referido órgão de controle e altera a forma de cálculo dos vencimentos, o que permite verificar que houve uma incorporação de vantagens pecuniárias, as quais RTI e CET, aos vencimentos dos servidores, assegurando-se a rredutibilidade dos proventos. SEGURANÇA DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8008537-67.2019.8.05.0000, Comarca de Salvador, impetrado por Ana Adelaide Dantas Dias da Silva e outros contra ato acoimado de ilegal do Presidente do Tribunal de Contas do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, rejeitar a preliminar, no mérito, DENEGAR A SEGURANÇA, pelas razões que integram o voto do condutor.